Tribunal: STJ
Processo: 2095407-96.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569705 - SP (2024/0048424-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO NOVO BONGIOVANI LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: RUBENS PICOLI
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL. LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO
QUANTIA LEVANTADA A MAIOR. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
DEPÓSITO. VALOR INCONTROVERSO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA.
LEVANTAMENTO PELO CREDOR. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, a revisão da decisão que rejeitou o pedido da executada
para reembolso da diferença apurada em perícia, após ela ter reconhecido
valor incontroverso e autorizado o levantamento pelo credor, esbarra na
vedação ao reexame de fatos e provas prevista na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
03/06/2025
09/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: b4e17f8c-8a78-49dc-9300-4a175223c2be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569705 - SP (2024/0048424-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO NOVO BONGIOVANI LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: RUBENS PICOLI
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL. LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO
QUANTIA LEVANTADA A MAIOR. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
DEPÓSITO. VALOR INCONTROVERSO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA.
LEVANTAMENTO PELO CREDOR. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, a revisão da decisão que rejeitou o pedido da executada
para reembolso da diferença apurada em perícia, após ela ter reconhecido
valor incontroverso e autorizado o levantamento pelo credor, esbarra na
vedação ao reexame de fatos e provas prevista na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AUTO POSTO NOVO BONGIOVANI LTDA.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA, MAS INDEFERIDO O PLEITO VOLTADO À RESTITUIÇÃO DA
QUANTIA LEVANTADA A MAIOR PELO EXEQUENTE EXECUTADA QUE
INDICA
VALOR
INCONTROVERSO
E
APRESENTA
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA COM O LEVANTAMENTO PELO CREDOR - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
À luz dos elementos existentes nos autos, descabida a pretensão da
executada voltada a exigir do credor o ressarcimento da diferença apurada
em perícia, quando expressamente indicou nos autos a quantia incontroversa
e consentiu com o seu levantamento, não se deparando com hipótese de
qualquer ilegalidade, e não infirmada, portanto, a correção da decisão ora
agravada" (e-STJ fl. 25).
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 46/49).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
i) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não enfrentou
expressamente a natureza do pronunciamento judicial que expediu o MLE e a questão
do excesso de execução;
ii) art. 203, §§2o e 3o, do CPC, sustentando que o pronunciamento judicial
de fls. 161 do Cumprimento de Sentença, que apenas determinou a expedição do
mandado de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, não detém
natureza decisória, tratando-se apenas de despacho que atendeu pedido comum de
ambas as partes;
iii) art. 507 do CPC, pois não sendo decisão o pronunciamento judicial que
apenas determinou a expedição de MLE nos autos, não há que se falar em preclusão
do seu conteúdo, haja vista a inexistência de cunho decisório;
iv) art. 1.001 do CPC, porque o v. acórdão, ao não reconhecer o
pronunciamento judicial sub judice como despacho, deixou de reconhecer que dele
não cabia recurso, logo, a matéria invocada pelo recorrente – ressarcimento da
quantia a maior levantada pelo recorrido – não está preclusa;
v) art. 884 do Código Civil, porque o v. acórdão, embora tenha reconhecido
que a perícia judicial apurou excesso na execução pelo recorrido, manteve o
indeferimento da restituição da quantia a maior levantada pelo recorrido,
configurando, assim, enriquecimento ilícito do Recorrido.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 75/79), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
questões levantadas nos embargos de declaração de e-STJ fls. 29/38, conforme se
verifica:

"Vem agora a executada oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, reiterando que a quantia de
R$70.689,06, indicada pela executada em
, é resultante apenas
24/06/2020
da correção e da atualização da quantia incontroversa de R$55.115,79,
posicionada em julho de 2018 outrora indicada pelo embargante na petição
de fls. 50/52 do incidente; que o d. juízo “a quo” determinou a expedição de
MLE em relação ao valor incontroverso; que em momento algum o
embargante assentiu com o levantamento de todo o valor depositado nos
autos (fls. 55 do incidente), a ensejar a satisfação da execução, eis que
pendia a realização de prova pericial da parcela controvertida; que a decisão
que determinou a expedição de MLE é de mero expediente, não tendo ela
proferido nenhum conteúdo decisório a ensejar, a época, a invocada
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

interposição de recurso pelo ora embargante, razão pela qual ausente a
preclusão da matéria.
(...)
De fato, o acórdão traz os motivos ensejadores da conclusão ali
contida, que examinou as circunstâncias apresentadas nos autos,
reconhecendo-se o acerto da decisão agravada, e os pontos suscitados nos
presentes embargos já foram debatidos no acórdão, podendo ser destacado
do julgado o trecho abaixo:

'(...) na petição de fls.154/155, do incidente, a
executada retificou seus próprios cálculos e expressamente
indicou como incontroverso o valor de R$70.689,06, cálculo
atualizado até
, motivo pelo qual assentiu com o
24/06/2020
levantamento pelo credor desta quantia incontroversa, conforme
trecho a seguir transcrito (fl.155):
'(...) a executada junta aos autos o demonstrativo
retificado e atualizado de seu débito, para o fim de
expressamente informar que entende como incontroverso o valor
de R$70.689,06, posicionado em 24/06/2.020, motivo pelo qual
não se opõe ao levantamento pelo credor desta quantia
incontroversa, visto que o juízo se encontra garantido, nos termos
de fls. 55 (doc. 01).'. g.n.
A parte exequente, intimada a se manifestar,
concordou com o valor indicado pela executada (R$70.689,06),
requerendo o seu levantamento (fl.160, do incidente), o que foi
deferido pelo juízo 'a quo' consoante r. decisão de fl.161, do
incidente, que autorizou o levantamento integral da quantia
depositada incluindo os acréscimos legais, a qual, diversamente
do alegado pela executada, não faz referência a despacho de
mero expediente, e poderia ter sido atacada por meio do recurso
cabível, o que não ocorreu.
Oportuno ressaltar que, de fato, a perícia apurou
excesso na execução (fls.328/353, do incidente) e, diante do
levantamento realizado pelo exequente em
(fl.175),
26/08/2020
apontou o valor de R$834,58 como saldo devido à executada,
todavia o expert registrou que o levantamento da quantia
depositada judicialmente, acrescidas dos encargos, apenas
ocorreu após consentimento expresso da própria executada (item
'b', da conclusão), como se observa da petição de fls.154/155.
Portanto, diante de tais elementos, tal como bem
asseverou o magistrado 'a quo', descabida a pretensão da
executada voltada a exigir o ressarcimento da diferença apurada
em perícia, quando, como dito, expressamente indicou quantia
incontroversa e consentiu com o seu levantamento, não se
deparando com hipótese de ilegalidade que ensejaria a
intervenção por esta Instância.'. g.n.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida" (e-STJ fls. 47/49).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, embora se
utilizando de outros fundamentos.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ao solucionar a controvérsia o Tribunal local assim dispôs:

"Conheço do agravo e lhe nego provimento.
O magistrado 'a quo', em decisão proferida às fls.391/393, do
incidente, em nada modificada por força dos embargos declaratórios
rejeitados às fls.407/408, do mesmo, indeferiu a pretensão da parte
executada voltada à devolução pelo exequente da quantia a maior apurada
em perícia e que alega ter sido indevidamente levantada.
No caso, tem-se que a executada, ora agravante, tão logo
intimada, no incidente, a efetuar o pagamento da quantia de R$70.024,07,
indicou, em sua petição de fls.50/52, a quantia de R$55.115,79 como
incontroversa, e o saldo remanescente controverso de R$14.908,28,
efetuando em
o depósito da quantia integral a título de
24/08/2018
garantia do juízo (fl.55, do incidente), tendo ofertado oportunamente
impugnação sob alegação de excesso da quantia de R$15.484,12 (fls.56/65,
do incidente).
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

Contudo, curiosamente, mais adiante, na petição de fls.154/155,
do incidente, a executada retificou seus próprios cálculos e expressamente
indicou como incontroverso o valor de R$70.689,06, cálculo atualizado até
, motivo pelo qual assentiu com o levantamento pelo credor
24/06/2020
desta quantia incontroversa, conforme trecho a seguir transcrito (fl.155):
'(...) a executada junta aos autos o demonstrativo retificado e
atualizado de seu débito, para o fim de expressamente informar
que entende como incontroverso o valor de R$70.689,06,
posicionado em 24/06/2.020, motivo pelo qual não se opõe ao
levantamento pelo credor desta quantia incontroversa, visto que o
juízo se encontra garantido, nos termos de fls. 55 (doc. 01).'. g.n.

A parte exequente, intimada a se manifestar, concordou com o
valor indicado pela executada (R$70.689,06), requerendo o seu
levantamento (fl.160, do incidente), o que foi deferido pelo juízo 'a quo'
consoante r. decisão de fl.161, do incidente, que autorizou o levantamento
integral da quantia depositada incluindo os acréscimos legais, a qual,
diversamente do alegado pela executada, não faz referência a despacho de
mero expediente, e poderia ter sido atacada por meio do recurso cabível, o
que não ocorreu.
Oportuno ressaltar que, de fato, a perícia apurou excesso na
execução (fls.328/353, do incidente) e, diante do levantamento realizado
pelo exequente em
(fl.175), apontou o valor de R$834,58 como
26/08/2020
saldo devido à executada, todavia o expert registrou que o levantamento da
quantia depositada judicialmente, acrescidas dos encargos, apenas ocorreu
após consentimento expresso da própria executada (item 'b', da conclusão),
como se observa da petição de fls.154/155.
Portanto, diante de tais elementos, tal como bem asseverou o
magistrado 'a quo', descabida a pretensão da executada voltada a exigir o
ressarcimento da diferença apurada em perícia, quando, como dito,
expressamente indicou quantia incontroversa e consentiu com o seu
levantamento, não se deparando com hipótese de ilegalidade que ensejaria a
intervenção por esta Instância.
Desta forma, porque apresentados argumentos manifestamente
infundados, incabível o acolhimento da pretensão formulada e não infirmada
a correção da decisão ora agravada, que resta mantida.
Posto isto, nego provimento ao recurso" (e-STJ fls. 26/27).

A modificação do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a alteração do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
O Tribunal local verificou que a executada apontou inicialmente valor
inferior como incontroverso, mas posteriormente retificou seus próprios cálculos e
reconheceu expressamente como incontroverso o valor de R$ 70.689,06 (setenta mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e seis centavos), consentindo com o levantamento
pelo exequente.
A decisão que autorizou esse levantamento foi proferida de forma
fundamentada, sem vício de ilegalidade, e não foi objeto de impugnação no momento
oportuno, segundo o acórdão recorrido.
Além disso, a Corte local destacou que embora a perícia posteriormente
tenha apontado pequena diferença a favor da executada, o próprio perito destacou que
o levantamento da quantia somente ocorreu após o expresso consentimento da
devedora.
Diante desse contexto, concluiu que a pretensão de ressarcimento encontra-
se inviabilizada pela ausência de ilegalidade e pela concordância expressa da
executada com os valores levantados.
Assim, qualquer revisão do julgado pressupõe nova análise das provas
documentais constantes nos autos, providência incompatível com o recurso especial,
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

nos termos da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:18
Código de Controle do Documento: a3d39353-8584-4693-89f7-3c7f10e5eec4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.569.705 / SP
Número Registro: 2024/0048424-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130663220188260482 130663220188260482 20954079620238260000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO NOVO BONGIOVANI LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: RUBENS PICOLI
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48074607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: 4a6ec93b-9875-4dac-8a52-c0da6fbbaffc

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: 4a6ec93b-9875-4dac-8a52-c0da6fbbaffc